Tribunal: TJES
Processo: 0000529-50.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000529-50.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal), fixando-lhe pena de 7 anos e 4 meses de reclusão e 17 dias-multa, em regime fechado. O apelante requer (i) o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, por ausência de apreensão e perícia do artefato; e (ii) a fixação de regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a majorante do emprego de arma de fogo pode incidir mesmo sem apreensão e perícia do armamento; e (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto diante da pena inferior a oito anos e da primariedade do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, desde que o uso do artefato esteja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos das vítimas e confissão do réu, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (HC 859.947/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 17/02/2025; AgRg no REsp 2.099.605/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 01/07/2024; AgRg no AREsp 2.480.520/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 01/07/2024).

4. Nos autos, a palavra das vítimas e a confissão do apelante durante a audiência de instrução (mídia de fl. 75, ID 16585083) são firmes e harmônicas quanto à utilização de arma de fogo no delito, inclusive com relato de disparo dentro do estabelecimento, o que demonstra a efetiva intimidação e reforça a gravidade da conduta.

5. O regime inicial fechado foi corretamente fixado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos e o réu seja tecnicamente primário, em razão da desvaloração da circunstância judicial das circunstâncias do crime (art. 59 do CP), pois o apelante efetuou disparo de arma de fogo para intimidar as vítimas, justificando o regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da jurisprudência do STJ (RvCr 5993/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/06/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, desde que o uso do artefato esteja comprovado por outros elementos de prova.

2. A fixação de regime inicial mais gravoso é legítima quando houver circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a oito anos e o réu seja primário.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º-A, I; 33, §§2º e 3º; e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 859.947/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJe 17.02.2025; STJ, AgRg no REsp 2.099.605/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.480.520/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, RvCr 5993/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 22.05.2024, DJe 05.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000529-50.2021.8.08.0045

APELANTE: LUCAS LIMA DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por

LUCAS LIMA DE OLIVEIRA
contra a r. sentença de fls. 81/84 do ID 16585083 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para o condenar os réus nos crimes do art. 157, §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal (2x), à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias multas.

Em suas razões, às. fls. 91/94 do ID 16585083, os apelantes requer:
(i)
o afastamento da majorante da arma de fogo;
(ii)
a fixação de regime inicial semiaberto.

Contrarrazões às fls.100/102 do ID 16585083, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15748116, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em relação ao afastamento da majorante pelo uso de arma (art. 157, §2º-A, I, do CP), por não ter havido apreensão e perícia da arma de fogo, não procede tal alegação, pois existem outras provas, inclusive produzidas sob o crivo do contraditório (palavra da vítima e da confissão do réu na audiência de instrução e julgamento de fl. 75, cuja mídia está ao ID 16585083) que reforçam a utilização de arma de fogo.

Não obstante a defesa argumente que o fato de não ter sido apreendida a arma e, tampouco, realizada perícia na mesma, verifica-se entendimento jurisprudencial consolidado na direção de que tal perícia é dispensável quando há elementos nos autos que atestam a utilização da arma. Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL . NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO . ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. INVIABILIDADE . HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1.Habeas corpus impetrado em favor de Willian Pereira da Silva, condenado à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de dois crimes de roubo majorado (art .157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). A defesa alega: (i) nulidade do reconhecimento pessoal realizado por fotografia e sem observância do art. 226 do CPP; (ii) ausência de comprovação da letalidade ou autenticidade da arma de fogo para aplicação da causa de aumento; (iii) necessidade de aplicação de apenas uma das causas de aumento previstas no art. 157 do Código Penal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a existência de nulidade no reconhecimento pessoal do paciente; (ii) a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da causa de aumento; e (iii) a possibilidade de aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157 do Código Penal . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, ainda que por fotografia, é válido se corroborado por outras provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório, conforme entendimento consolidado nesta Corte. No caso, o reconhecimento foi realizado em conformidade com o art . 226 do CPP e reforçado por depoimentos coesos e harmônicos das vítimas, inexistindo nulidade. 4.
A jurisprudência pacífica do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da causa de aumento, desde que comprovado o uso da arma por outros meios de prova, como os depoimentos das vítimas, que, no caso, foram categóricos em afirmar o seu emprego durante o roubo.
5 . As causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal são autônomas e de aplicação cumulativa, conforme o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal e entendimento consolidado no STJ. No caso, a pluralidade de agentes (03) e o emprego de arma de fogo revelam a gravidade concreta da conduta perpetrada, não sendo a hipótese de aplicação da Súmula 443/STJ . 6. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, uma vez que o acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte.IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO .

(
STJ - HC: 859947 RJ 2023/0365747-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025
) - destaquei

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO DO ART. 621, I, DO CPP. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE NÃO CONTRARIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157, § 2º-A, I, DO CP; 155, 158, 167 E 564, III, B, DO CPP. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CONDENAÇÃO ANTERIOR APTA A CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES. DECOTE DA PENA-BASE INDEVIDO. 1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena. Precedentes. 1.1. No caso, para absolver o agravante pelo crime de associação criminosa, o Tribunal de origem efetuou mera revaloração subjetiva de provas. Não baseou tal reexame em prova nova, ou consignou a falsidade das provas que deram sustentação à condenação, ou mesmo evidenciou, de forma patente, que o julgamento foi contrário à prova dos autos. Ademais, não demonstrou expressa violação do texto legal, ao contrário, conferiu interpretação contrária ao entendimento desta Corte, segundo o qual a consumação do crime de associação criminosa ocorre no momento em que há a convergência de vontades para o cometimento de delitos, independentemente da efetiva prática destes. Precedentes. 2.
Para incidência da majorante prevista atualmente no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e a perícia da arma quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto.
Precedentes. 3. A existência de condenações transitadas em julgado justifica o aumento da pena-base a título de maus antecedentes, conforme a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp nº 2.099.605/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 01.07.2024) – Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 07 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O pleito de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma esbarra no óbice da Súmula n.83 do STJ, haja vista que o acórdão do Tribunal de origem está em perfeita consonância com esta Corte Superior, pois o entendimento consolidado é no sentido de que não é necessária a apreensão do instrumento utilizado nem, tampouco, laudo pericial para fins de incidência da aludida majorante.
Precedentes. 2.Para analisar os pleitos atinentes à cooperação dolosamente distinta, participação de menor importância (artigo 29, §1º e §2º, do Código Penal) dosimetria da pena, regime de cumprimento de pena, bem como o afastamento da referida causa de aumento de pena, haveria a inevitável necessidade de se reexaminar o acervo fático-probatório que instrui os autos, providência inadmissível, a teor da Súmula 07 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.480.520/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, J. 01.07.2024) – Grifei.

Isso posto, não se deve afastar a incidência da majorante relativa ao uso de arma durante o roubo.

Ademais, quanto ao pleito de fixação do regime inicial de cumprimento de pena como o semiaberto, também não merece provimento. Isto é, por mais que a pena fixada tenha sido inferior a 8 (oito) anos e que o apelante fosse tecnicamente primário, tais fatores não necessariamente conduzem à fixação do regime inicial no semiaberto.

Isso porque o art. 33, §2º, alínea b, do CP estabelece que o condenado poderá, nessa hipótese, iniciar o cumprimento de pena no semiaberto; contudo, no §3º do art. 33 do CP consta a ressalva de que há margem de discricionariedade do juiz em fixar o regime inicial de acordo com as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO . CONDENAÇÃO A PENA INFERIOR A 8 ANOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO . REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. 1 .
A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime inicial mais gravoso do que o inicialmente indicado pelo quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes.
2 . Situação em que o julgado rescindendo manteve o regime inicial mais gravoso tendo em conta o registro, na sentença condenatória, de negativação da circunstância judicial das consequências do crime (a vítima está presa em cadeira de rodas), o que justificou a imposição da pena-base acima do mínimo legal. 3. Revisão criminal julgada improcedente.

(
STJ - RvCr: 5993 MT 2023/0299254-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/05/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/06/2024
) - destaquei

No caso em questão, o magistrado, dentre outros fatores argumentativos, ancorou-se no citado §3º do art. 33 do CP, e, ao analisar a sentença, constata-se que, de fato foi desvalorada a circunstância judicial das “circunstâncias do crime”, visto que “
após anunciar o assalto na posse de uma arma de fogo, o
denunciado efetuou um disparo dentro do estabelecimento comercial como forma de intimidar as vítimas
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NE
GAR-
LHE
PROVIMENTO
mantendo

incólume a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.